Tribunal: TJMT
Processo: 1024812-85.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024812-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONEI JOSE DA SILVA - CPF: 432.611.241-72 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Apelação. Nulidade de ato administrativo disciplinar que
impôs
demissão de agente prisional. Controle judicial restrito à legalidade, ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação contra sentença de improcedência de ação ordinária em que se pleiteou a declaração de nulidade da decisão governamental no Processo Administrativo Disciplinar nº 196196/2015, que culminou na demissão do servidor do cargo de Agente Prisional do Estado de Mato Grosso
.

II.
Questão em discussão

2.
Há seis questões em discussão:

(i) definir se a portaria inaugural do PAD atendeu aos requisitos de especificidade do art. 76 da Lei Complementar nº 207/2004;

(
ii
) estabelecer se a autoridade julgadora pode aplicar penalidade diversa da sugerida pela comissão processante sem nova intimação da defesa;

(
iii
) determinar se a utilização de interceptações
telefônicas no PAD sem autorização judicial específica violou o art. 2º, II, da Lei nº 9.296/1996;

(
iv
) verificar se a decisão demissional foi adequadamente fundamentada, sem base exclusiva em processo criminal sem trânsito em julgado;

(v) aferir se o PAD respeitou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;

(vi) apurar se a pena de demissão guarda proporcionalidade com a gravidade das condutas imputadas
.

III.
Razões de decidir

3.
O Poder Judiciário restringe o controle do ato administrativo disciplinar aos aspectos de legalidade e validade, não podendo adentrar o mérito fático-probatório.

4.
A portaria de instauração descreveu de forma suficiente os fatos imputados, assegurando o contraditório e a ampla defesa, sem cerceamento.

5.
A autoridade julgadora não está vinculada à sugestão de penalidade pela comissão processante, podendo aplicar pena diversa, desde que devidamente fundamentada.

6.
É lícita a utilização de prova emprestada, inclusive interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, desde que oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

7.
As instâncias penal e administrativa são independentes, admitindo responsabilização disciplinar mesmo sem condenação criminal transitada em julgado.

8.
A decisão demissional foi fundamentada de forma adequada, indicando os dispositivos legais violados, as provas
que embasaram a conclusão e a correlação entre os fatos e a penalidade aplicada.

9.
A pena de demissão guarda proporcionalidade com a gravidade das condutas imputadas, sendo adequada e prevista em lei.

IV.
Dispositivo

10
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.013; Lei Complementar nº 207/2004, art. 76; Lei nº 9.296/1996, art. 2º, II; Lei Complementar nº 4/1990, art. 159, incisos I, IV, V e XI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1834266/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
25.03.2021; STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.03.2023; STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022; STJ, MS 24036/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, S1,
DJe
05.03.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1054462/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
17.08.2022; STJ, RMS 55.785/AC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 23.11.2018; STF, RMS 36434
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 14.10.2019; STF, Súmula 18.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum nº 1024812-85.2020.8.11.0041, que
tramitou perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que
julgou improcedentes os pedidos, mantendo a validade do ato demissional
do autor.

A ação originária buscava a cassação dos efeitos do Ato Governamental proferido no PAD nº 196196/2015, publicado no Diário Oficial nº 27495, pg. 06, do dia 06.05.2019, que determinou a demissão do autor do cargo de agente prisional.

O apelante era servidor público estadual, ocupante do cargo de agente prisional, aprovado em concurso público no ano de 2008, tendo progredido na carreira até a Classe "C" Nível "04".
A demissão se deu em r
azão de Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar supostas violações a deveres funcionais, especificamente por supostamente ter
fa
cilitado a entrada de pessoas não autorizadas à penitenciária
1

(sem carteira de visitante)
, i
ntervindo no procedimento de transferência de presos entre raios e
shelters

em troca de vantagens
.

O processo criminal correlato tramita na 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sob os autos nº 16690-15.2011.811.0042.

Durante a instrução do PAD, a Comissão Processante sugeriu aplicação da pena de suspensão por 90 (noventa) dias. Contudo, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos sugeriu a pena de demissão, recomendação que foi acatada pelo Governador do Estado.

Irresignado, o recorrente sustenta que as regras do Direito Penal e Processual Penal
se
aplicam subsidiariamente ao processo administrativo disciplinar, tendo em vista a natureza sancionatória dos procedimentos dessa natureza e, com base nisso, aponta vício na portaria inaugural do PAD por não ter descrito com suficiente especificidade os fatos imputados, violando o artigo 76 da LC 207/2004, que exige "minuciosa atribuição dos fatos atribuídos ao acusado". Cita precedentes do STJ e STF sobre a necessidade de acusação certa e circunstanciada.

S
ustenta nulidade absoluta porque
a
Comissão Processante sugeriu suspensão de 90 dias
, o
Secretário de Estado sugeriu demissão
, o
processo foi encaminhado à PGE sem intimação da defesa para manifestar-se sobre a majoração da pena
, h
ouve negação do direito ao recurso administrativo e violação do duplo grau de exame
.

Argumenta que
a
interceptação telefônica foi utilizada como única prova no PAD
, que n
ão havia autorização específica para uso no processo administrativo
e aponta v
iolação ao artigo 2º, II, da Lei 9.296/96: "
a prova puder ser feita por outros meios disponíveis
"
, enfatizando a a
usência de perícia para verificar se as vozes correspondiam aos acusados
, revelando f
ragilidade probatória de prova baseada exclusivamente em escuta telefônica
.

Sustenta que a decisão é nula por ausência de motivação, pois foi baseada exclusivamente nas informações do processo criminal, não foram produzidas provas específicas no PAD. Afirma não haver prova da autoria dos fatos imputados e que as testemunhas foram unânimes em afirmar que
não houve pedido ou recebimento de dinheiro, ou seja, não há prova do dolo específico, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Argumenta, ainda, que a pena de demissão é desproporcional, tendo em vista ser réu primário (sem antecedentes disciplinares), possuir boa conduta funcional e relevantes serviços prestados, especialmente porque a Comissão Processante havia sugerido apenas suspensão, salientando que houve violação aos artigos 10 e 11 da LC 207/2004 (dosimetria da pena e circunstâncias atenuantes).

Fundamentado no princípio da reserva da jurisdição, afirma que não existe decisão judicial condenatória transitada em julgado
, que o
PAD "condenou" por improbidade administrativa sem competência para tanto
, em flagrante v
iolação ao artigo 5º, LVII, da CF/88:
"ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória"
.
A Administração não pode declarar culpabilidade por crime sem sentença judicial
.

Pede, ainda, os
benefícios da justiça gratuita
e a t
otal procedência do recurso para:
c
assar os efeitos do Ato Governamental do PAD nº 196196/2015
,
reintegrá-lo
ime
diata ao serviço público
, com o pagamento de todos os
direitos não recebidos no período de afastamento
.
Subsidiariamente,
a
aplicação de pena menos gravosa (suspensão por 90 dias)
, considerando sua primariedade.

O Estado apelado sustenta que
n
ão há mácula no PAD que aplicou a pena de demissão
, que a
insurgência do apelante diz respeito ao mérito administrativo
. Argumenta que o
controle judicial nos processos
administrativos disciplinares se restringe aos aspectos de legalidade
, não
podendo o Judiciário
substituir o juízo de valor da Administração
.

Alega que f
oi garantido contraditório e ampla defesa
e que a
pena aplicada
se
mostra plausível ante a constatação da infração disciplinar
,
bem como que
não
há qualquer ilegalidade no processo administrativo
.

Requer o não provimento do recurso interposto, pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau.

A Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida se manifestou pelo prosseguimento do feito independentemente de pronunciamento da instituição, por não vislumbrar presença das hipóteses do artigo 178 do CPC que justificariam a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica.

É o relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere do relatório, o
apelante insurge-se contra a decisão de improcedência da ação ordinária em que vindicou a declaração de nulidade da decisão governamental no processo administrativo disciplinar nº 196196/2015, que culminou na sua demissão do cargo de Agente Prisional do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cabe relembrar que, ao apreciar ato administrativo, o Poder Judiciário se restringe aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo adentrar o mérito, sob pena de violar o princípio da separação dos Poderes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o controle judicial do mérito administrativo não pode ocorrer sem demonstração clara de ilegalidade ou desvio de finalidade, sob pena de violação à separação dos poderes (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1834266/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
25.3.2021).

Nesse sentido
,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
O controle do Poder Judiciário em relação aos processos administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar o mérito administrativo
” (STJ, RMS 69971/BA, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
28.3.2023).

“
A decisão tomada no âmbito do processo administrativo disciplinar goza de presunção de
legitimidade, conforme a instrução probatória realizada com garantia de contraditório e ampla defesa
” (STJ,
AgInt
no MS 25254/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
30.11.2022).

Assim a melhor doutrina:

"
Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. (...) O que se nega ao Judiciário é o poder de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada
." (Hely Lopes Meirelles in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., p. 677)

Ainda:

"
O princípio do contraditório (...) funda-se em dois elementos: o direito do servidor público ser informado do que está sendo acusado e o seu direito de reação, com a contraposição dos fatos e argumentos constantes no processo administrativo disciplinar
." (Mauro Roberto Gomes de Mattos
in
Tratado de Direito Administrativo Disciplinar, 2ª ed., p. 87)

Em atenção às diretrizes acima e em conformidade com o art.1.013 do CPC, passo a verificar, formalmente, o atendimento dos
requisitos legais do ato demissório e seu enquadramento frente à alegada violação de princípios na solução adotada.

Na análise dos autos, constato que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do servidor apelante, fundamentado na apuração de suposto esquema de facilitação irregular de acesso à unidade prisional e de intervenção em procedimentos de transferência de detentos, mediante recebimento de vantagens indevidas.

Sustenta o apelante que a portaria inaugural do PAD incorre em vício formal, por não descrever com a necessária especificidade os fatos imputados, em afronta ao art.76 da LC207/2004.

A alegação não merece prosperar.

A jurisprudência
do Superior Tribunal Justiça tem compreendido pela não exigência de descrição detalhada dos fatos imputados ao servidor em portaria inaugural
:

"

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAD. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO APÓS RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. LISURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA PENA APLICADA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. PORTARIA INAUGURAL. DESNECESSIDADE DE TALHAMENTO DOS FATOS IMPUTADOS. ORDEM DENEGADA.
"
(STJ - MS: 24036 DF 2018/0017848-5, Relator.: Ministro Paulo Sérgio Domingues, S1 - Primeira Seção,
DJe
5.3.2024)

No caso em tela, a portaria de instauração descreveu de forma suficientemente clara os fatos objeto de apuração
(Id. 270942352)
, permitindo ao servidor ampla defesa sobre as condutas investigadas, não havendo qualquer prejuízo ao exercício do contraditório.

Também não procede a alegação de n
ulidade absoluta porque a Comissão Processante sugeriu suspensão de 90 dias, mas o Secretário de Estado propôs demissão, sem nova intimação da defesa para manifestar-se sobre a majoração.

É pacífico na jurisprudência que a autoridade julgadora não está vinculada à sugestão da comissão processante, podendo aplicar penalidade diversa, desde que devidamente fundamentada.

Nesse sentido, o STJ já decidiu
,

in

verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE SUGERIDA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. NÃO VINCULAÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2. A autoridade julgadora não está
adstrita
ao parecer da Comissão Disciplinar. Sua conclusão pode dele divergir, com aplicação de penalidade mais branda ou mais severa, desde que devidamente fundamentada.
Precedentes. 3. Na hipótese, a Corte de origem consignou que a aplicação da penalidade foi devidamente fundamentada pela autoridade julgadora, destacando que o agravante cometeu mais de uma infração passível de advertência, e que foram apurados danos para o serviço público, para o Calendário e o Plano Anual de Ensino, com prejuízo ao processo de ensino e aprendizagem. 4. Para rever tais assertivas e concluir pela insuficiência da fundamentação adotada para a imposição da penalidade, nos termos propostos pelo agravante, seria necessária a incursão no acervo probatório da causa, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial, por óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1054462 PR 2017/0027954-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 -
Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
17.8.2022) (destaquei)

No presente caso, a decisão governamental foi adequadamente fundamentada, indicando a gravidade das condutas apuradas e a necessidade de aplicação da pena máxima diante dos fatos comprovados,
como se confere no Id. 270942421, pp. 56-68,
não havendo violação ao contraditório.

Impugna o apelante a utilização de interceptações telefônicas como prova no PAD, alegando ausência de autorização judicial específica e violação ao art.2º, II, da Lei9.296/96.

Todavia, tal alegação não procede.

Diferentemente do âmbito estritamente judicial, o Processo Administrativo Disciplinar não exige provas prévias e judicializadas de autoria e materialidade, servindo-se dos elementos reunidos no próprio procedimento. Ademais, em observância ao princípio da verdade real, compete à Comissão Processante admitir e valer
-
se de quaisquer meios de prova lícitos, desde que devidamente transladados aos autos e oportunizada ao acusado ampla manifestação, o que, indubitavelmente, ocorreu.

"
A jurisprudência do STJ admite a utilização, em Processo Administrativo Disciplinar, de prova emprestada colhida em inquérito policial, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa
." (RMS 55.785/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
23.11.
2018)

É igualmente lícita a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas dos investigados derivadas de inquérito policial, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que autorizado o contraditório, como também ocorreu no PAD.

No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal:

"

O Plenário deste TRIBUNAL concluiu pela legalidade da decretação da interceptação telefônica do investigado, uma vez que não possuía prerrogativa de foro; bem como pela possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar.
" (RMS 36434
AgR
, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
DJE

14.10.
2019)

Cabe, ainda, pontuar que
também não subsiste a alegação de que a
decisão demissional
não
carece de motivação adequada
ou foi
baseada exclusivamente nas informações do processo criminal
. Contrário a isso, a
decisão administrativa foi devidamente fundamentada, indicando:
o
s dispositivos legais violados
; a
s provas que embasaram a conclusão
; a
correlação entre os fatos e a penalidade aplicada
e o
s motivos que conduziram à convicção da autoridade julgadora
.

Ademais, também não se aplica a argumentação do
apelante
de
que não haveria decisão criminal transitada em julgado
,
invoca
ndo, assim,
o princípio da presunção de inocência e a reserva da jurisdição.

É consolidado na jurisprudência que as instâncias penal e administrativa são independentes, podendo haver responsabilização administrativa mesmo sem condenação criminal definitiva.

A Súmula 18 do STF estabelece:

"
Pela falta residual, não compreendida na absolvição pela Justiça Criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público
."

O STJ reforça esse entendimento
,
in
verbis
:

"

A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal.
"
(STF - RMS: 36929 DF - DISTRITO FEDERAL 0192147-35.2019.3.00 .0000, Relator.: Min. Gilmar Mendes, DJe-101 27.4.2020)

Conclui
-
se que, até este ponto, o processo disciplinar respeitou integralmente os princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurando ao servidor amplo acesso aos autos e a oportunidade de manifestar
-
se sobre todas as provas produzidas ou transladadas
, o que se confere ao longo do processo administrativo inserido nos Ids. 270942364 e seguintes
.

Portanto, não ficou demonstrada a alegada ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, coerentemente afastada na r. sentença.

Finalmente, quanto à proporcionalidade da pena, circunscrita ao juízo de conveniência e oportunidade, calha anotar que a penalidade revela coerência com a gravidade dos ilícitos administrativos, suficientes à demissão do serviço público.

No caso em análise, as condutas do servidor enquadram-se
dentre aquelas passíveis de demissão, previstas no art. 159, incisos I, IV, V e XI, da Lei Complementar 04/1990, como descrito no Id. 270942420, p. 67, quais sejam: crime contra a administração pública; improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa e corrupção.

As condutas imputadas ao servidor
:
facilitação de entrada irregular de pessoas em estabelecimento prisional e intervenção em transferências mediante vantagem indevida
,
constituem infrações gravíssimas
,
que
c
omprometem a segurança do sistema prisional
; v
iolam a moralidade administrativa
; q
uebram a confiança depositada no agente público
e
l
esam o interesse público
e c
aracterizam corrupção no exercício da função
.

Com efeito, cabe assinalar
, que o
Processo Administrativo Disciplinar nº 196196/2015, que culminou na demissão do agente penitenciário Ronei José da Silva, foi instruído com um conjunto probatório
robusto e consiste
, que demonstrou de forma cabal e inequívoca a prática das infrações disciplinares imputadas. A análise minuciosa dos elementos de prova coligidos revela que a Administração Pública dispôs de evidências sólidas, convergentes e tecnicamente irrepreensíveis para fundamentar sua decisão punitiva.

O Relatório Final da Comissão Processante
(Id. 270942355)
revelou evidências telefônicas específicas e nominais que comprovaram materialmente o envolvimento de Ronei
: houve confirmação de l
igação

com o soldado PM Júlio César em 30
.
9
.
2010, certificando que "aquele negócio deu certo"
; c
oordenação direta para impedir a remoção do "povo" do soldado PM Júlio César
.

Também se constatou r
egistro fotográfico do indiciado na casa do pai do SD PM Júlio César, comprovando vínculos pessoais para facilitação de irregularidades
.

Além disso, o

processo foi instruído com múltiplas testemunhas que forneceram relatos específicos e convergentes:
o
Diretor da PCE de 2010-2011
, Jean Carlos Gonçalves, c
onfirmou que R
onei
"
desempenhava função de líder de equipe
"
, at
estou que
ele
"
era líder de equipe que desconhecia a facilitação de entrada de visitas sem cadastro
"
e que o
"
controle de entrada de visitas realizado pelo batalhão da Polícia Militar
"
.

Gilson Severino da Silva, que t
rabalhou
de
2006
a
2014
no local, c
onfirmou que "
a direção da PCE permitia líderes de plantão decidissem sobre entrada de visitantes de outras comarcas
"
.

Também foram colhidas
evidências
documentais, mediante registros criminais paralelos, como o proc
esso
c
riminal nº 371706 - UDESON condenado por tráfico
, p
rocesso
c
riminal nº 16690-15.2011.8.11.0042 -
Ronei
denunciado pelo MP
, a
pensos I a XIII da Operação Ergástulo com documentação específica
, além de
l
vro
de ocorrências com registros de "visitas sociais"
, f
ormulários de transferência
preenchidos pelos presos
, c
upons de viagem utilizados por visitantes de outras comarcas
.

O Processo administrativo também se fundamentou em provas técnicas da
Operação Ergástulo
, a exemplo de I
nterceptações Específicas
que, confirmou, dentre outas informações, evidências
sobre
entrada
de objetos ilícitos
, como c
elulares, chips, carregadores e entorpecentes
, b
ebidas alcoólicas e outros objetos proibidos
.

Nessa operação também se constatou o s
istema organizado de entrada através de visitantes
, a facilitação de entrada irregular, a p
rática sistemática documentada de entrada sem carteira de visitante
, o c
ostume da unidade de receber visitantes com apenas cupons de viagem
, a a
utorização específica dada por líderes de equipe como RONEI
, s
istema de "lista" onde presos solicitavam transferências
com
desviado para benefício pessoal
.

O Relatório Final da Comissão Processante demonstra que o PAD foi instruído com provas materiais específicas, convergentes e tecnicamente irrepreensíveis. Cada elemento probatório foi individualmente analisado e coletivamente avaliado, resultando em um conjunto de evidências que
e
limina dúvida razoável sobre a autoria das infrações
,
atesta
materialmente as condutas imputadas
, d
emonstra sistematicidade das práticas irregulares
e e
videncia gravidade excepcional dos atos praticados
.

A robustez probatória excepcional justifica plenamente não apenas a conclusão pela prática das infrações, mas também a majoração da penalidade pela autoridade julgadora, que dispunha de base técnica sólida e incontestável para aplicar a pena máxima de demissão.

O processo administrativo constitui paradigma de instrução probatória adequada, onde evidências técnicas, testemunhais e documentais, submetidas ao contraditório e analisadas por comissão especializada, resultaram na demonstração cabal e material da responsabilidade disciplinar dos servidores envolvidos.

A natureza da função exercida pelo servidor
, como
agente prisional
,
exige padrão ético-moral elevado, sendo a confiança elemento essencial para o desempenho do cargo. A segurança pública e a integridade do sistema prisional dependem da absoluta idoneidade dos agentes responsáveis pela custódia.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

"
Quanto à tese de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, embora seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento do STJ no sentido de que caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa
." (
AgInt
no REsp 1517516/PR, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Turma, julgado em 17
.
6
.
2019)

Conforme demonstrado, o servidor apelante violou diversos dispositivos estatutários que, isoladamente, configuram justa causa para demissão. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidad
e, desproporcionalidade ou teratologia na penalidade imposta.

A aplicação da pena de demissão configura resposta adequada a ato lesivo ao patrimônio público e à moralidade administrativa, como foi apurado no tocante à conduta praticada pelo servidor, não havendo que se falar em ilegalidade da punição.

Com efeito, a sanção de demissão aplicada no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar justifica
-
se pela imprescindível exigência de idoneidade plena dos ocupantes do cargo de Agente Prisional, em razão da natureza de suas atribuições e da gravidade das condutas apuradas.

Ademais, cabe, ainda, assinalar que a
ausência de antecedentes disciplinares não constitui impedimento legal à aplicação da pena de demissão quando configuradas as hipóteses previstas em lei. A Lei Complementar nº 207/2004 não estabelece a primariedade como circunstância impeditiva da aplicação da penalidade máxima.

A
gravidade das condutas
,
envolvendo corrupção no sistema prisional e comprometimento da segurança pública
,
justifica plenamente a aplicação da pena de demissão, sendo irrelevante a circunstância de o servidor não possuir antecedentes disciplinares.

Em suma,
foram preenchidos os aspectos de legalidade e que a sanção aplicada, além de expressa em lei como a adequada para as infrações
configuradas, guarda relação de proporcionalidade entre os motivos e a finalidade do ato administrativo, não havendo como emprestar adesão à pretendida invalidade do processo administrativo disciplinar.

Nesse sentido, nenhum reparo merece a sentença.

Por fim, verifico que o apelante interpôs o presente recurso com pedido de justiça gratuita, tendo juntado aos autos apenas declaração de hipossuficiência.

Nos termos do art.98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural
,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
,

ostenta d
ireito à gratuidade da justiça.

Todavia,
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos requisitos (art.99, §2º, do CPC).

No caso dos autos, o objeto da demanda versa sobre a demissão
do apelante
, fato incontroverso que demonstra inequivocamente sua condição de desempregado e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência.

Assim, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e considerando a efetiva situação de desemprego do apelante, impõe
-
se o deferimento do pedido de justiça gratuita.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e defiro a assistência gratuita ao recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025